Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DECLARADA ILEGAL EM AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JUGLADO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido MARCELON ANGELOS DE MACEDO postula indenização por danos morais, em razão de protesto indevido efetuado pela empresa Recorrente.
2. O valor levado a protesto de R$ 3.129,80 (três mil cento e vinte e nove reais e oitenta centavos), com vencimento em 30/04/2018 foi declarado inexigível na ação tombada com n.o 8042362-65.2018.811.000, com sentença transitada em julgado.
3. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço da empresa concessionária, porquanto protestou débito já discutido judicialmente e declarado ilegal, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados pelo consumidor.
4. É pacífico na jurisprudência que nos casos de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao consumidor.
5. Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, porquanto durante a instrução processual fora colacionado apenas fragmento de extrato de negativação no corpo da contestação, não sendo possível conferir os dados do titular.
6. Dano moral fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença de procedência mantida por fundamento diverso.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006921-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (RECORRENTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020